Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-22.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NÃO COMPROVADA. VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO OCULTO. COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. VALOR REDUZIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 4.900,00, a título de danos materiais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e com pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé (ID 72137576).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu ao pagamento de R$ 4.900,00, a título de danos materiais e a importância de R$ 2.500,00, em reparação por danos morais. Narrou que adquiriu do réu o veículo VW/Jetta, 2016, pelo valor de R$ 80.000,00 e que, 40 dias após a compra, o carro apresentou problemas no câmbio, vazamento de óleo na mecatrônica e trancos ao engatar as marchas. Afirmou que o vazamento decorreu de má vedação da mecatrônica, em razão de reparo feito com “durepox”. Argumentou que o reparo foi realizado para maquiar o defeito na mecatrônica do câmbio e que seria necessária a substituição da carcaça do câmbio. Discorreu que o réu se esquivou de arcar com o conserto do bem e que foi identificado que o câmbio não era original do veículo e havia sido trocado. Destacou que o conserto do câmbio somou a quantia de R$ 4.900,00, sendo que o réu havia informado que o veículo estava em perfeitas condições. Sustentou que o bem apresentou vício oculto e que suportou danos materiais e morais.
4. Em suas razões recursais, o recorrente suscitou preliminar de incompetência do juízo e de cerceamento de defesa, sob a alegação de necessidade de produção de prova pericial. No mérito, alegou que o recorrido não comprovou a existência do vício oculto. Discorreu que o bem possui aproximadamente nove anos de fabricação, o que acarreta o desgaste natural dos componentes mecânicos. Afirmou que o desgaste natural de componente mecânico não configura a ocorrência de vício oculto preexistente. Pontuou que o recorrido exerceu a posse do veículo por 40 dias e que o bem ficou sujeito às condições de uso, manutenção impostas pelo autor. Defendeu que não há nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e os gastos suportados pelo recorrido. Requereu a improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) as alegações de incompetência do juizado especial e a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) a possibilidade de responsabilização do réu em razão da existência de vício oculto e (iii) a eventual ocorrência de danos materiais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
8. Preliminar de incompetência e de cerceamento de defesa. Somente é exigível a realização de prova pericial quando esta for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois as provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Logo, não há qualquer necessidade de produção de prova pericial. Preliminar rejeitada.
9. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
10. Os veículos usados possuem invariavelmente desgaste natural e não devem ser tratados como novos. Contudo, no presente caso, os vícios apontados pelo autor se revelam de difícil percepção pelo comprador, tecnicamente hipossuficiente. Na espécie, restou comprovado que a existência de defeito no câmbio do veículo, inclusive com a utilização de “durepox” para colagem da carcaça do câmbio, conforme ordem de serviço (ID 76562435) e vídeo de ID 76562439. A utilização do veículo por 40 dias não se mostra suficiente para acarretar o dano apresentado na carcaça do câmbio do veículo e o remendo efetuado com material inadequado, de modo que o defeito já existia antes da venda do bem e era realmente de natureza oculta. O citado vídeo atesta a existência de vício oculto, o qual somente pode ser identificado mediante o desmonte do câmbio. Ainda que antes da venda o bem tenha sido utilizado por cerca de 9 anos, o certo é que o recorrente omitiu a existência do defeito prévio no câmbio, sobretudo diante da realização de reparo precário. A conduta omissiva do recorrente quanto à existência de defeito no câmbio do veículo configura conduta ilícita, restando comprovada a existência de nexo de causalidade com os gastos suportados pelo autor.
11. No tocante aos danos materiais, nos termos do art. 944 do Código Civil, sua reparação, em regra, não pode ser arbitrada, devendo corresponder à extensão do dano. Na hipótese em exame, restou devidamente comprovado que o recorrido suportou gastos de R$ 4.600,00 para reparo no câmbio do veículo, sendo R$ 2.600,00 de peças (ID 76562436 e 76562438) e R$ 2.000,00 de mão de obra (ID 76562437). O recorrido não comprovou gasto adicional no valor de R$ 300,00 para a alegada aquisição de tampa de vedação nova. Assim, os danos materiais indenizáveis somam a quantia de R$ 4.600,00.
12. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie, o recorrido não produziu qualquer prova capaz de atestar que o recurso interposto tem natureza meramente protelatória. A suposta afirmação do recorrente de que vai ajuizar ação contra terceiro e interpor o presente recurso (ID 76562627), por si só, não configura intenção clara de tumultuar o andamento processual. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada apenas para reduzir o valor da condenação da indenização por danos materiais para o patamar de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais). Mantidos os demais termos.
14. Custas dispensadas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.